Tribunal: TJDFT
Processo: 0721858-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0721858-74.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: SERGIO ROGERIO DE OLIVEIRA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL Relatora eventual: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Sérgio Rogério de Oliveira Júnior contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal. Na decisão Id. 47472264, o eminente Desembargador Relator assinalou o prazo de 15 dias para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Na petição Id. 47452114, o Impetrante requer a reconsideração do pronunciamento Id. 47472264 e a apreciação do pedido liminar. Mantenho a determinação de emenda, pelos seus próprios fundamentos. Verifico que o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, pela Decisão n° 2.177/2003, proferida nos autos do Processo n° 00600-00013780/2022-01-e, em 24 de maio de 2023, determinou a suspensão do concurso público para provimento de vagas para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas. Assim, considerando que o concurso se encontra suspenso, determino o sobrestamento do processo, até julgamento do Processo 00600-00013780/2022-01-e e/ou continuidade do certame. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora eventual